Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013413-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ELIZABETE DEVESA CINTRA
Agravado : CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
Número do Protocolo: 1013413-51.2021.8.11.0000
A petição protocolizada pela agravante e vinculada ao Id. no 105913486, informa que o feito foi sentenciado posteriormente à interposição deste agravo de instrumento, o que esvaziou por completo o objeto recursal, afinal, a decisão aqui agravada foi revogada, não produzindo mais quaisquer efeitos jurídicos.
Assim, diante da perda superveniente do objeto recursal, com fulcro art. 932, III, do CPC, julgo o recurso prejudicado e dele não conheço.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator